Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que desenvolveu atividades em séries de alfabetização no período em que pleiteia o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização. Aduz que atualmente recebe a GAA em percentual menor do que o realmente devido e que não há previsão legal de redução do percentual para professores que possuam carga horária inferior a 40 horas semanais, razão pela qual pleiteia o recebimento integral da quantia.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48638658) e com preparo regular (ID 48639309 e 48639310). Foram apresentadas contrarrazões (ID 48639312).

3. O ato administrativo é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

4. O documento de ID 48638647 - Pág. 4 demonstra que, em agosto de 2022, a parte autora atuava exclusivamente em turmas do 2o Segmento da EJA e CDPII, áreas que, conforme documento de ID 48638647 - Pág. 8, não integram o núcleo de alfabetização, limitado ao 1o Segmento do EJA e turmas multisseriadas.

5. Conforme art. 19, da Lei Distrital 5.105/13, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”, cabendo à parte autora demonstrar a efetiva atuação para fazer jus à gratificação.

5. Não demonstrada a ilegitimidade do ato com a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.